Tribunal: STF
Processo: HC 213962
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTARIAM A PERSISTÊNCIA NA PRÁTICA DA CONDUTA, A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL. REPRIMENDA DEFINITIVA (SUPERIOR A 4 ANOS) QUE, ALIADA À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, JUSTIFICA O REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 3º, C/C O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a impetração quando, além de verificado que a defesa pretende se utilizar do mandamus como uma segunda apelação, mesmo após o trânsito em julgado de condenação, inexiste demonstração de constrangimento ilegal manifesto.



    2. O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo). Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.



    3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, fundamentadas na prova produzida e no contexto das investigações previamente realizadas, entenderam pela dedicação à atividade criminosa, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ.



    4. Inviável alterar o regime inicial, pois a exasperação da pena-base, aliada à reprimenda definitiva imposta (superior a 4 anos), justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    5. Agravo regimental improvido.



    Busca-se em suma a aplicação do redutor de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a colocação do paciente em regime aberto ou ao menos a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente